Tribunal: TJSP
Processo: 2131848-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2131848-18.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.827
Registro: 2020.0000762199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2131848-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ALBERTO DE CASTRO ROCHA NETO, é embargada MARTHA MATHIAS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2131848-18.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.827
-- voto n. 20.827--
Embargos de Declaração no 2131848-18.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ALBERTO DE CASTRO ROCHA NETO
Embargado: MARTHA MATHIAS ROCHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 40/44 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso,
para o fim de revogar a medida liminar de reintegração na posse do
imóvel.
Embarga tempestivamente o autor da ação de
reintegração, ora agravado, argumentando que o julgado padece de
omissão. Afirma ter trazido aos autos (fls. 34/39) informações que entende
deveriam ter sido apreciadas, mas o Acórdão não se pronunciou a
respeito.
Requer
sejam
os
presentes
embargos
de
declaração acolhidos para se manifestar a respeito, suprimindo a omissão
ora apontada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2131848-18.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.827
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
agravo de instrumento da embargada foi dado provimento, foram expostas
no v. Aresto recorrido.
O
embargado,
após
a
apresentação
de
contraminuta, informou ter peticionado nos autos originários que a
requerida havia desocupado o imóvel, sem deixar as chaves. Por isso, foi
compelido a contratar um chaveiro e ao adentrar no imóvel verificou que
este se encontra vazio, faltando diversos objetos e pertenças que
guarneciam o imóvel. Além disso teria obtido a informação de que os
débitos condominiais não foram adimplidos, perfazendo um total de R$
11.422,16.
O embargante ajuizou ação de reintegração de
posse alegando em sua inicial ter cedido o imóvel em comodato a sua tia,
ora embargada, que nele residia com seu pai, avô do embargante,
prestando os cuidados necessários, uma vez que exerce a profissão de
médica. Não pretendendo dar continuidade ao comodato notificou a
embargada para que desocupasse o imóvel, mas diante de sua recusa
ajuizou a presente ação, requerendo em sede de tutela de urgência a
reintegração imediata do bem, o que foi acolhido pelo juízo a quo,
ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento pela

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2131848-18.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.827
embargada.
Como se vê o objeto do presente recurso é
adstrito à existência dos pressupostos necessários à concessão da tutela
de urgência. Questões afeitas ao pagamento de aluguéis pela utilização do
bem ou pedido indenizatório pelo desaparecimento de objetos que
guarneciam o imóvel devem ser formulados e decididos em primeiro grau,
sob pena de indevida supressão de instância.
Tanto que a omissão apontada pelo embargante
se refere à informação acerca de uma petição protocolada em primeiro
grau, cuja matéria não era objeto do recurso de agravo de instrumento
nem fora apresentada em contraminuta, cabendo inicialmente ao
magistrado a quo a sua apreciação, razão pela qual era desnecessário
qualquer pronunciamento a respeito no Acórdão.
Não houve, portanto, o vício apontado no
recurso.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2131848-18.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.827
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --